Tribunal: TJBA
Processo: 8074908-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074908-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER REPARADOR E TERAPÊUTICO. VIGÊNCIA CONTRATUAL COMPROVADA. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral da cirurgia de mamoplastia reparadora pós-bariátrica em favor de Maria Aparecida de Oliveira Souza, incluindo materiais, honorários médicos e despesas hospitalares, sob pena de multa diária. A operadora alega natureza estética do procedimento, exclusão contratual expressa, cancelamento da apólice por desligamento do titular e excesso da multa arbitrada.

II. Questão em discussão

Discute-se se a operadora de plano de saúde pode recusar a cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica sob alegação de tratar-se de procedimento estético e se o contrato estava vigente à época da solicitação médica e da negativa de cobertura.

III. Razões de decidir

Relatórios médicos juntados aos autos atestam que a cirurgia possui finalidade terapêutica, indispensável à saúde da
A
gravada, afastando a tese de natureza estética.
A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece o caráter abusivo da negativa de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica quando prescrita por médico assistente, ainda que o procedimento não esteja listado no rol da ANS.

Quanto à vigência contratual, restou demonstrado que a solicitação da cirurgia (14/08/2024) e a negativa da operadora ocorreram em momento em que o plano estava ativo, sendo a rescisão posterior (23/10/2024).

As cláusulas limitativas de cobertura devem ser interpretadas restritivamente e de forma transparente (art. 54, §4º, CDC), não podendo restringir direito fundamental à saúde.

A multa diária arbitrada mostra-se razoável e proporcional ao fim de garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É
abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia reparadora pós-bariátrica quando comprovada a necessidade terapêutica por prescrição médica idônea.

O contrato de plano de saúde vigente no momento da solicitação e da negativa vincula a operadora ao custeio do procedimento indicado.

Cláusulas limitativas que inviabilizem o acesso ao tratamento indispensável à saúde do consumidor são nulas de pleno direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8074908-
3
7.2024.8.05.0000
, em que figura como parte
Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e parte
Agravada

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB